Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723254-57.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MÉDICO LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0721933-81.2021.8.07.0001, proposta por MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27446174), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, para o fim de determinar que a ré, ora agravante, forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o tratamento domiciliar à parte autora, nos moldes solicitados em relatório emitido pelo médico assistente, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas. No Agravo de Instrumento interposto, a ré argumentou que o tratamento médico prescrito à autora/agravada não se encontra incluído no rol de procedimentos cobertos pelo contrato firmado pelas partes, nem dispõe de amparo legal. Ressaltou que o quadro clínico apresentado pela autora não demanda a assistência domiciliar prescrita, na medida em que os cuidados necessários devem ser dispensados pelos próprios familiares. Prosseguiu a agravante aduzindo que o relatório médico indica a necessidade de fornecimento de alguns equipamentos e produtos cujo uso não estaria coberto pelo plano de saúde contratado, tais como fraudas descartáveis, razão pela qual não poderia lhe ser imposta a obrigação de custeio do tratamento na forma prescrita pelo médico assistente. Após discorrer sobre a aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda e a respeito da inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora e a plausibilidade do direito vindicado pela autora, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a exigibilidade do cumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada. Em caráter subsidiário, a agravante afirmou que a obrigação imposta deve ficar limitada aos procedimentos cobertos pelo contrato celebrado pelas partes e pleiteou a redução do valor da multa pecuniária arbitrada. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27446176 e 27446177). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência Com efeito, na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a autora alegou necessitar do tratamento, sob a modalidade home care, que lhe foi prescrito pelo médico assistente e, como forma de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentou relatório médico atestando a necessidade do tratamento domiciliar. A d. Magistrada de primeiro grau, convencida de que estariam configurados a plausibilidade do direito vindicado e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, deferiu a tutela de urgência, assegurando à autora o tratamento domiciliar requerido. De fato, consoante destacado na r. decisão agravada, “O Laudo Médico descreve que a requerente é paciente idosa, com histórico demencial de longa data, com graves alterações comportamentais, que se encontra completamente dependente para atividades diárias e precisa de amparo multidisciplinar diante da fragilidade de seu quadro, agravado pela sua internação na UTI”. O relatório médico constante do ID 95814938 dos autos do processo de origem, após indicar que a autora apresenta antecedentes de demência desde 2016, de asma, de depressão, de osteopenia, de aneurisma, doença arteriosclerótica e de fratura de coluna torácica, assim descreve o quadro clínico apresentado: A paciente teve alta da Uti no dia 17/05/21, permanecendo neste momento na enfermaria. Pelo somatório das doenças prévias, da demência, da internação pelas doenças agudas e pelo quadro de hospitalização prolongada, a paciente se tornou dependente de uma estrutura de cuidados complexa. E acamada é em 100% do tempo. Não apresenta controle de tronco e dessa forma tem muita dificuldade em ficar sentada, necessitando de duas pessoas para mobilizar a paciente, para higienização e troca de fraldas. Se alimenta por dieta enteral por gastrostomia. Necessita de - cama hospitalar para prevenção de escaras e broncoaspiração - colchão especial para prevenção de úlcera de decúbito. - Técnico de enfermagem 24 horas - dieta enteral para gastrostomia - infusão de medicação para gastrostomia -oxigênio intermitente - uso de fraldas geriátricas – 5 a 7 no dia - controle de glicemia capilar com fitas de glicemia e aparelho. - fisioterapia diária - fonoaudiologia 3 x por semana - visita semanal de enfermeiro - visita semanal de nutricionista É de se reconhecer que, prima facie, a autora necessita do tratamento domiciliar prescrito, porquanto a pretensão encontra-se amparada em fundamentado laudo médico. A tese de falta de amparo contratual e legal para cobertura do tratamento não se sustenta. Isto porque, é assente na jurisprudência o entendimento de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, adotado por orientação do médico assistente, em casos nos quais a permanência do paciente naquele ambiente se mostra mais danosa para a sua recuperação. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal. 5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) – grifo nosso. Portanto, a despeito de o contrato firmado pelas partes não contemplar expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. Com relação à tese de que o tratamento domiciliar prescrito inclui produtos ou procedimentos não acobertados pelas cláusulas do contrato, observa-se que se trata de matéria que necessita de dilação probatória, uma vez que, somente mediante prova técnica, será possível averiguar se os procedimentos requeridos pela médica assistente são efetivamente necessários à manutenção da saúde da autora. Ademais, em se tratando de demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Portanto, não há como ser, nesta seara recursal, reconhecida a impropriedade do tratamento domiciliar na forma prescrita à autora. Quanto ao pedido de redução da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o CPC, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes), tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o tema, trago a colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a multa pecuniária foi fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O montante arbitrado se mostra proporcional à obrigação imposta à ré, ora agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Assim, também quanto a este aspecto, não se observa probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ré/agravante. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero não configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora